Tribunal: TJDFT
Processo: 0738440-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Petição do próprio. Revogação de prisão preventiva. Incompetência. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição, de próprio punho, em que se pede a revogação de prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se competente o Tribunal para examinar o pedido.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal não dispõe de competência para apreciar pedido de revogação de prisão preventiva decretada em outra unidade da Federação.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.